Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722193-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIROJI PAPELARIA E LIVRARIA LTDA - EPP, GILBERTO KEIJI HARAGUCHI, CRISTINA APARECIDA MIDORI HARAGUCHI DINIZ D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, apreensão de passaporte e do cancelamento dos cartões de crédito dos devedores. Em suas razões, o agravante sustenta que o art. 139, inciso IV, do CPC, prevê que o magistrado adote medidas coercitivas mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação. Alega que, constatada a morosidade da execução e a ausência de bem oferecido em garantia, é cabível a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito. Afirma que o perigo de dano é evidente, haja vista que o cumprimento de sentença se estenderá indefinidamente. Liminarmente, pugna pela concessão da antecipação de tutela, a fim de determinar a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos devedores. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. A princípio, não se vislumbra a presença da relevância da argumentação recursal no que tange à pretensão de suspensão da CNH e dos passaportes, bem como no cancelamento dos cartões de créditos dos devedores. Com efeito, o art. 139, inciso IV, do CPC, prevê a incumbência do juiz de adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, desde que observada a razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida a ser adotada. Diante disso, no que tange à pretensão de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, observa-se que a agravante não conseguiu demonstrar a probabilidade do seu direito, pois não se vislumbra de que modo a proibição de o ora agravado dirigir venha a dar efetividade ao cumprimento da obrigação em tela, garantido a satisfação do crédito. Acrescente-se que o pedido de apreensão dos passaportes e cancelamento dos cartões de crédito dos devedores revela-se desproporcional, podendo, inclusive ferir os seus direitos de personalidade. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO E APREENSÃO DE CNH E DE PASSAPORTE. Ineficácia da medida de suspensão e apreensão de CNH e de passaporte: a prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso”.(Acórdão 1686672, 07038611520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator